Tribunal: CARF
Processo: 11080.739081/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739081/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.083 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações
de Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a
vigência do art. 62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de
dolo ou fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela DRJ
competente, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, para manter o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739081/2018-42
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.083 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739081/2018-42

tributário constituído, até o julgamento definitivo do processo no 12448.904003/2014-58, quando
seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido naquele processo.
Através de auto de infração, foi formalizada a exigência de multa isolada por
compensação indevida efetuada em declaração apresentada pelo Contribuinte, tendo por
fundamento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores. A multa foi
exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 50.446,80.
Ciente do lançamento, o Contribuinte apresentou defesa, alegando, em síntese:
vinculação da demanda ao processo de crédito; desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa
e violação a princípios; impossibilidade de concomitância. Estes argumentos foram apreciados
pela DRJ, que julgou improcedente a impugnação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Do Pedido de Vinculação ao Processo no 12448.904003/2014-58
Trata-se de Auto de Infração lavrado com o escopo de exigir multa isolada de
50%, com base no disposto no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, em decorrência da não-
homologação de Per/Dcomp.
Em preliminar, o contribuinte requer que o presente processo seja julgado
concomitantemente ao Processo Administrativo no 12448.904003/2014-58, dada a relação de
prejudicialidade com o respectivo Recurso Voluntário, que se julgado procedente, aniquilará a
cobrança da multa isolada discutida nestes autos.
De fato, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que
for decidido lá. Encontrando-se ambos indicados para julgamento numa mesma sessão, tenho
como atendido o pedido do contribuinte.
Ressalte-se que o processo no 12448.904003/2014-58 foi julgado nesta mesma
sessão de julgamento, e o recurso interposto foi improvido. Por não se tratar de decisão
definitiva, vale dizer que o valor a ser exigido neste processo deverá ser reapurado de acordo
com decisão definitiva na esfera administrativa naquele processo.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.083 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739081/2018-42

Do Mérito - Multa Isolada de 50% sobre o Valor do Débito Não Homologado
- Do Fato Gerador.
Com referência ao mérito, a Recorrente insurge-se contra a cobrança da multa
aplicada, alegando que a penalidade em voga é absolutamente descabida, por violar vários
princípios e regras constitucionais, enumerando-os. Apesar de entender sua irresignação, vale
lembrar que no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso da multa aplicada.
Como dito, o crédito tributário em discussão diz respeito à exigência de multa
isolada, decorrente da em decorrência da não-homologação de Per/Dcomp, em conformidade
com o que estabelece o artigo 74, §17o, da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo artigo 62 da Lei
no 12.249/2010.
Assim, de acordo com esta norma jurídica, mesmo nos casos de mera divergência
de entendimento entre o contribuinte e o Fisco sobre a existência ou o valor do crédito de
compensação, sem qualquer suspeita de falsidade na declaração do contribuinte, haverá a
aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito indeferido ou indevido.
Com referência à base de cálculo para lançamento da multa isolada, como visto, a
redação original previa que o cálculo da multa isolada seria efetuado no percentual de 50% sobre
o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. Essa redação foi
alterada pela Lei no 13.097, de 2015, que deu nova redação ao aludido parágrafo, passando a
prevê a aplicação da multa sobre o débito objeto de declaração não homologada.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Dessa forma, é procedente a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor dos
débitos, cujas compensações declaradas pelo Contribuinte não foram homologadas .

Da Alegação de Concomitância de Multas
Alega a recorrente que houve, no caso, duplicidade de multa, pois lhe está
cobrando multa de mora sobre os débitos não compensados, e, cumulativamente, multa isolada
sobre o débito objeto da declaração não compensada.
A alegação do contribuinte não prospera.
Primeiramente, há de dizer que tal alegação não se assemelha àquelas sustentadas
em decorrência da aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais,
concomitante à exigência de multa de ofício, ambas descritas no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Na hipótese em tela, a multa isolada não penaliza ato ilícito, como seria a
hipótese de não recolher as estimativas legais regularmente apuradas e devidas, em face da
legislação aplicável; visa tão somente evitar que o procedimento de compensação seja utilizado
como forma de “rolamento” de dívidas tributárias, mediante transmissão de pedidos
evidentemente descabidos. Esta penalidade, ainda que tida como sanção, não é aplicada,
objetivamente, ao menos em meu sentir, como decorrência de um ato infracional à lei, e sim,
como método que visa desestimular o uso de um procedimento legal com fito, este sim, ilegal.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.083 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739081/2018-42

Em todo o caso, sem dúvidas, se trata de uma imposição punitiva para evitar comportamento
indesejável.
Por sua vez, a multa de mora tem como pressuposto penalizar o ato ilícito do
contribuinte, consistente no não pagamento de crédito tributário, constituído via Declaração de
Compensação, e como tal, ela se destina a penalizar o ato ilícito.
Logo, ambas coexistem e devem ser aplicadas nos casos previstos em lei. Esta, a
multa isolada, em decorrência da não-homologação da compensação, e aquela, em face do atraso
do pagamento do crédito tributário, regularmente confessado.
Assim, não prospera a alegação do Contribuinte.
Quanto ao seu argumento de que, no caso, deveria ser aplicada a teoria da
consunção, também não há como prosperar. Veja-se: tratando-se de multas de naturezas
distintas, exigidas em autos diversos, sua pretensão, também por este prisma, deve ser
considerada incabível.

Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, para
manter o crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital